Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706681-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDIM EUROPA APELADO: SILVERIO AMORIM, LINCOLN DE SENA MOURA, JOSE JACOB TERNES, INACIO MACHADO DE AZEVEDO, AIRTON DE SIQUEIRA SILVA, SIMONE ARANDA TEIXEIRA, MARIA ELISABETE CABRAL KUMMEL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA tendo por objeto a r. sentença (ID 19169839 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que extinguiu o procedimento de tutela antecipada antecedente sem exame do mérito nos termos do artigo 304, §§1o, 3o do CPC. Na mesma peça (ID 19169863 - Pág. 1-12), os réus apresentam contrarrazões ao apelo e recurso adesivo sem a comprovação do preparo. É o necessário. Tendo em vista a aplicação do princípio da não surpresa, apelante e apelados devem se manifestar antes do julgamento dos recursos. O Condomínio autor deverá se manifestar sobre o lapso quinzenal para aditamento da tutela antecipada em caráter antecedente. Isso porque, na origem, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente foi deferida em 20/03/2020 (ID 19169745 - Pág. 2). Em 21/03/2020, o advogado do condomínio registrou ciência da aludida decisão, mas protocolou o aditamento da petição inicial (ID 19169837 - Pág. 1-21) somente em 22/05/2020 o que, ao que tudo indica, ultrapassa o lapso quinzenal. Diante desses marcos temporais, o condomínio apelante deve se manifestar sobre a incidência do §2o art. 303 do CPC que impõe um prazo de 15 (quinze) dias para o autor da ação promover o aditamento da petição inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. De outro lado, os réus devem se manifestar sobre a regularidade formal do apelo adesivo apresentado na mesma peça em que respondem ao apelo (ID 19169863 - Pág. 1-12). O apelo adesivo, inclusive, foi protocolado sem a comprovação do preparo. A jurisprudência não admite a interposição de recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso principal: “...recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedada sua unificação em uma mesma peça de resposta” (Acórdão 1271595, 07030365520198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020). Ante o exposto, com base nos valores inaugurados pelo CPC e a determinação contida no art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma processual, determino que: (A) o autor se manifeste sobre o lapso quinzenal para aditamento da tutela antecipada em caráter antecedente e (B) os réus demonstrem a regularidade formal do recurso. Caso insistam no apelo adesivo, deverão recolher o competente preparo. Prazo de 05 (cinco) dias. Pena: não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator